Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-48.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702113-48.2018.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNALDO DIONISIO PEREIRA APELADO: S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AGNALDO DIONÍSIO PEREIRA contra a sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e S. M. SOARES DOS SANTOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS – ME, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Conforme se depreende dos autos, o débito foi integralmente satisfeito pelo devedor. Ante o exposto, com fundamento no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o feito, em face do pagamento. Dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Oficie-se para transferência das quantias de ID'S 60649580 e 61264540 para a conta bancária de titularidade do credor, ID 62070484. O Apelante sustenta que, não tendo se pronunciado acerca da certidão que o intimou quanto à satisfação do débito, o cumprimento de sentença não poderia ter sido extinto em face do pagamento. Afirma que os cálculos homologados não computaram a multa e os honorários advocatícios incidentes sobre as astreintes, após exaurido o prazo de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para acrescentar ao montante devido a multa e os honorários advocatícios de 10%. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida na decisão de fls. 1/2 ID 17826631. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que a matéria está preclusa porque foi enfrentada na decisão que homologou os cálculos da Contadoria antes da sentença. Acrescenta que não incide multa e honorários advocatícios sobre a multa cominatória. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelação não comporta conhecimento porque investe sobre matérias preclusas. A decisão de fls. 1/3 ID 17826766 excluiu expressamente do cálculo das astreintes a incidência de juros moratórios e da multa de 10% do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Realizados os cálculos em conformidade com essa diretiva judicial e apontado saldo remanescente de R$ 252,02 (IDs 17826770 a 17826776), o Apelante se limitou a requerer a inclusão dos honorários de sucumbência e dos honorários da fase de cumprimento der sentença (ID 17826779). Resta claro, portanto, que a questão atinente à incidência da multa de 10% sobre as astreintes está preclusa, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na precisa abordagem de Luiz Dellore: No CPC/2015, deixa de existir o agravo retido, e o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses específicas previstas no art. 1.015. Sendo assim: (a) se uma decisão interlocutória é agravável de instrumento e a parte não interpõe o recurso, haverá preclusão; (b) se uma decisão interlocutória não é agravável de instrumento, a parte nada fará logo após sua prolação e poderá, em preliminar de apelação, impugnar a decisão (NCPC, art. 1.009, § 1o), ficando, portanto, afastada a ocorrência de preclusão – situação que vem sendo denominada de “preclusão elástica” pela doutrina. (Comentários ao CPC de 2015 – Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença, Método, 2016, p. 652). No mesmo sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDAS. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, as questões já decididas e preclusas nos autos não serão conhecidas. 2. Transcorrido in albis o prazo para o exequente interpor recurso, torna-se preclusa a decisão que determinou a não incidência dos honorários de sucumbência na fase do cumprimento de sentença. 3. Inexistindo as incorreções apontadas pelo recorrente nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, resta patente a falta de interesse recursal. 4. Preliminar de preclusão consumativa suscitada de ofício acolhida. 5. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício acolhida. 6. Recurso não conhecido. (APC 20170110441854, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes de Abreu, DJE 24/1/2018). O mesmo fenômeno preclusivo se observa quanto aos honorários advocatícios. A decisão de ID 17826782 determinou, a pedido do Apelante, a inclusão nos cálculos de honorários advocatícios de sucumbência e da fase de cumprimento de sentença, in verbis: Retornem os autos ao contador para incluir nos cálculos os honorários de sucumbência, bem como os honorários relativos ao cumprimento de sentença. Refeitos os cálculos com a inclusão de ambas as verbas honorárias (IDs 17826784 a 17826790), foi apontado saldo devedor remanescente de R$ 2.097,00. Após a concordância do Apelante com os cálculos (ID 17826794) e a discordância do Apelado (ID 17826798), a decisão de ID 17826799 estabeleceu parâmetros detalhados para a incidência de honorários advocatícios e determinou a realização de novos cálculos. Realizados novos cálculos (IDs 17826802 a 17826809), foi apurado saldo devedor remanescente de R$ 872,20. Os cálculos foram homologados pela decisão de ID 17826810. Ao contínuo, o Apelado depositou a importância correspondente ao saldo devedor remanescente e requereu a extinção do feito em face do pagamento (IDs 17826819 e 17826820). Intimado sobre a decisão homologatória e o depósito realizado, o Apelante imitou-se a pleitear “a liberação dos valores constantes nos alvarás de ID’s 60688676 e 60688665 de forma eletrônica” (ID 17826824). Foi então proferida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao deixar de recorrer da decisão que homologou os cálculos e também de impugnar os cálculos elaborados pela Contadoria, o Apelante propiciou o erguimento da barreira preclusiva que impede que a matéria seja ressuscitada na apelação, nos termos dos mencionados artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela preclusão que torna imperativo o não conhecimento da apelação. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator